Tribunal: TJES
Processo: 5007634-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007634-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: M. C. K.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). OBRIGAÇÃO DE FORNECER TERAPIAS PRESCRITAS EM CLÍNICA ÚNICA. POSSIBILIDADE DE ESCOLHA PELA OPERADORA ENTRE CLÍNICAS CREDENCIADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu parcialmente tutela de urgência em ação de obrigação de fazer ajuizada em favor de menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA), para determinar o fornecimento do tratamento terapêutico prescrito por profissional médico, em uma única clínica, a ser escolhida pela própria operadora, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a determinação judicial para que o plano de saúde forneça integralmente as terapias prescritas a paciente com TEA, em uma única unidade clínica; (ii) estabelecer se tal determinação implica indevida interferência na liberdade contratual da operadora ou obrigação excessiva fora das normas legais e contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O fornecimento de tratamento multiprofissional a crianças com TEA é obrigação contratual e legal da operadora, desde que prescrito por profissional habilitado.

4. A decisão agravada não impõe à operadora a obrigação de custear tratamento em clínica não credenciada, mas apenas determina a realização das terapias em uma única unidade, conforme recomendação médica, cabendo à operadora a escolha entre suas credenciadas.

5. Inexiste violação ao princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que não foi imposta obrigação além das previstas em lei ou no contrato.

6. A urgência e o perigo de dano restaram demonstrados diante da negativa do plano em fornecer tratamento contínuo e adequado à criança em idade de desenvolvimento, o que pode acarretar prejuízos irreversíveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A operadora de plano de saúde deve fornecer integralmente as terapias prescritas para paciente com TEA, podendo escolher a clínica credenciada desde que o tratamento ocorra em unidade única, conforme recomendação médica.

2. Não há violação à liberdade contratual nem obrigação excessiva quando a decisão judicial apenas assegura o tratamento integral e adequado já previsto em lei e no contrato.

3. O perigo de dano está presente quando a interrupção ou fragmentação do tratamento pode comprometer o desenvolvimento de criança com TEA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CDC, arts. 6º, I e 14; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Resolução Normativa ANS nº 539/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. K., menor representada por seu genitor, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar “
que a parte ré,
no prazo de 48 horas
, autorize/possibilite a retomada dos tratamentos terapêuticos fornecido à autora nos termos do indicado pelo seu médico em laudo de ID. 66612925 e em
uma única clínica de sua escolha
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora
.”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão de origem impôs obrigação onerosa e desnecessária, ao determinar a continuidade do tratamento em clínica não credenciada; (b) a Unimed vem cumprindo integralmente as normas legais e contratuais vigentes, inclusive as resoluções da ANS, especialmente no que tange à obrigatoriedade de fornecer tratamento a pacientes com TEA; (c) a parte agravada insiste em escolher clínica e profissionais específicos, o que contraria o regime de credenciamento previsto no contrato; (d) inexiste demonstração de urgência ou de irreversibilidade no cumprimento da decisão; e (e) a manutenção da decisão implicaria em risco de dano irreparável à operadora. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo. (id. 13869941)

Contrarrazões ofertadas pela recorrida, pugnando pelo não provimento do recurso. (id. 14210534)

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo desprovimento do recurso. (id. 15576048)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 19 de novembro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim

Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o recorrente contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Linhares, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por M. C. K., menor representada por seu genitor, que deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar “
que a parte ré,
no prazo de 48 horas
, autorize/possibilite a retomada dos tratamentos terapêuticos fornecido à autora nos termos do indicado pelo seu médico em laudo de ID. 66612925 e em
uma única clínica de sua escolha
, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a ser revertida em favor da parte autora
.”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão de origem impôs obrigação onerosa e desnecessária, ao determinar a continuidade do tratamento em clínica não credenciada; (b) a Unimed vem cumprindo integralmente as normas legais e contratuais vigentes, inclusive as resoluções da ANS, especialmente no que tange à obrigatoriedade de fornecer tratamento a pacientes com TEA; (c) a parte agravada insiste em escolher clínica e profissionais específicos, o que contraria o regime de credenciamento previsto no contrato; (d) inexiste demonstração de urgência ou de irreversibilidade no cumprimento da decisão; e (e) a manutenção da decisão implicaria em risco de dano irreparável à operadora. Por fim, pugnou pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Após a devida apreciação dos autos, não vejo como possa me afastar das conclusões lançadas na decisão inicial constante no id. 13869941 invocando-as para fundamentar o não provimento do presente recurso.

Afinal, não merece acolhida a alegação da recorrente de que a decisão agravada estaria gerando prejuízo em seu desfavor em razão do alto custo do tratamento da recorrida.

Da análise da decisão recorrida observa-se que o Juízo de primeiro grau reconheceu o direito da parte autora, aqui agravada, ao tratamento integral prescrito por profissional médico, mas não acolheu o pleito para que esse atendimento ocorresse especificamente na clínica Casulo.

Ao contrário, foi expressamente consignado que a escolha da clínica caberia à operadora, ora agravante, desde que todo o tratamento fosse oferecido em uma única unidade, atendendo à recomendação de abordagem interdisciplinar e unificada necessária aos pacientes com Transtorno do Espectro Autista, que é obstada pela divisão do tratamento entre clínicas diferentes.

Nas palavras do magistrado, “[...]
em que pese o inequívoco fato de que o infante faz jus ao restabelecimento do tratamento em questão, nos moldes da autorização já fornecida pela ré, verifico que, salvo melhor entendimento,
este Juízo não possui o condão de determinar que sua retomada se dê junto à clínica que realizava seu atendimento, qual seja, a clínica CASULO
. Como sabido, o entendimento jurisprudencial caminha no sentido de que a existência de clínicas credenciadas no município do paciente não lhe permite optar pelo atendimento específico em uma delas, vez que
não há nos autos a comprovação da imprescindibilidade da continuidade do tratamento iniciado na clínica em questão.

Portanto, em se tratando da concessão da medida liminar ora pleiteada, cabe a este Juízo tão somente a determinação de que a ré, enquanto operadora de plano de saúde vinculada contratualmente à obrigação de fornecer o tratamento indicado ao autor, conceda-o nos termos do tratamento médico indicado pelo especialista que acompanha o paciente,
sendo liberalidade da operadora
optar pela clínica que entenda como devida,
desde que seja em uma única clínica
.
”. (sem grifos no original)

Portanto, não se verifica qualquer violação ao princípio do
pacta sunt
servanda ou imposição de obrigação além daquelas previstas em lei e em contrato.

Além disso, a ora recorrida igualmente logrou demonstrar a existência de perigo de dano, consubstanciado nos prejuízos decorrentes da interrupção ou fragmentação do tratamento, que pode comprometer o desenvolvimento da recorrida, atualmente com 05 (cinco) anos de idade.

Por tais razões,
conheço do recurso e a ele nego provimento
.

É como voto.